Tribunal: TJMT
Processo: 1041816-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041816-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE BARBARA DA SILVA - CPF: 230.163.881-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO CELEBRADO PELO BANCO CRUZEIRO DO SUL E POSTERIORMENTE CEDIDO AO BANCO PAN. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO BACEN. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, para reconhecer a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão estaria fulminada pela prescrição ou decadência; (
ii
) estabelecer se o Banco Pan S.A. possui legitimidade passiva diante da cessão de carteira de créditos oriunda do Banco Cruzeiro do Sul; e (
iii
) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado firmado com a consumidora é válido ou se caracteriza prática abusiva passível de conversão em empréstimo consignado comum.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações revisionais de contrato bancário, incide a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir do último pagamento, dada a natureza de obrigação de trato sucessivo, afastando-se a prejudicial de prescrição e decadência.

O Banco Pan S.A., ao adquirir a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul e dar continuidade às cobranças, responde integralmente pelo contrato, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

O contrato de cartão de crédito consignado revela abusividade por ausência de informações claras e adequadas quanto à forma de amortização da dívida, impondo onerosidade excessiva e vício de consentimento ao consumidor, em afronta aos
arts
. 6o,
III
, 46, 47, 51,
IV
, e 52 do
CDC
.

A conversão do contrato em empréstimo consignado comum é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, devendo os juros remuneratórios observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, aplicando-se a Súmula 159 do STF.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações revisionais de contrato de cartão de crédito consignado, o prazo prescricional é decenal, contado do último desconto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

O banco que adquire carteira de créditos responde integralmente pelos contratos cedidos, possuindo legitimidade passiva para ações relativas a esses negócios.

O contrato de cartão de crédito consignado que não informa claramente a forma de amortização da dívida e impõe onerosidade excessiva ao consumidor é abusivo e deve ser convertido em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado.

A repetição do indébito é simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição
financeira.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
205;
CDC
,
arts
. 4o, I, 6o,
III
, 39,
III
e V, 46, 47, 51,
IV
, e 52; CPC, art. 487, I. Súmula 297/STJ; Súmula 159/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
ApCiv
no 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ-MT,
ApCiv
no 1043715-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2024; TJ-MT,
ApCiv
no 1022209-88.2022.8.11.0002, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024; TJ-MT,
RAC
no 1017801-68.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Janete Bárbara da Silva nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade
Contratual, Restituição e Indenização
por Danos Morais
, para reconhecer a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre os litigantes e determinar sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com novo cálculo dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado informada pelo Banco Central, além da devolução simples do que foi pago a maior pela autora.

Irresignado
, o banco recorrente
suscita,

prefacialmente
, as prejudiciais de prescrição e decadência, bem como sua ilegitimidade passiva no tocante aos atos praticados pelo Banco Cruzeiro do Sul em período anterior
à data de arrematação.

Quanto ao mérito, defende a higidez do pacto firmado, asseverando que a consumidora anuiu de forma livre e consciente com seus termos. Busca, assim, a integral improcedência do pleito inicial ou, alternativamente, que se proceda à compensação dos valores.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, combatendo as teses defensivas e postulando o integral desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgam
ento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência de prescrição e decadência, com fundamento no art. 27 do
CDC
, uma vez que a Autora, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data da averbação, a saber, em janeiro de 2006.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim
, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até março de 2024, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta
ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável
.” (
TJMT
,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no
DJE
14/07/2024
, grifo nosso)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de
dialeticidade
, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados
mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(
...)” (
TJMT
,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no
DJE
11/07/2024
, grifo nosso)

Nesse contexto,
não há falar em
prescrição, tampouco em
decadência
, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelada até, pelo menos, abril de 2024.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira suscita a preliminar de ilegitimidade passiva parcial, uma vez que o contrato objeto da lide foi originalmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja liquidação extrajudicial fora decretada pelo Banco Central em 2012.

Informa que adquiriu, via leilão oficial realizado em 26/04/2013,
parte

da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado
,
de tal forma que só teria legitimidade passiva para responder pelos supostos danos ocorridos a partir desta data, não sendo parte legítima para responder pelos descontos realizados antes
da arrematação.

Tal argumento, no entanto, não prospera.

Isso porque, se a contratação que deu ensejo ao débito
sub judice
refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do
Banco Cruzeiro do Sul S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do Banco Pan S/A,
que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do Autor
, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A para figurar no polo passivo da presente lide.

Nesse sentido:

"
[...]
Se o Banco Pan
S.A
adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul
S.A
, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE
ZUQUIM
NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 23/04/2024
)

“[...]
Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo
passivo da presente lide.
”
(
TJMT
–
RAC
No 1017801-68.2021.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, publicado no
DJE
08/02/2022).

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
tr
ata-se de apelação interposta pelo
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por
Janete Bárbara da Silva
em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais.

A sentença, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito

Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, reconheceu a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, ante a violação aos deveres de informação e transparência, determinando sua conversão para empréstimo pessoal consignado, com recálculo dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e repetição simples dos valores pagos a maior.

Reproduz-se, a seguir, o excerto da s
entença pertinente à discussão:

“
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, que objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – A antecipação da tutela;

3 – A conversão da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado;

4 – Fixar, desde a origem da contratação, a taxa de juros correspondente à média do mercado (BACEN);

5 – A restituição em dobro dos valores excedentes que foram descontados pelo banco;

6 – A condenação do banco em danos morais;
e

7 – A condenação do réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Em análise inicial, foi proferida decisão invertendo o ônus da prova e indeferindo a antecipação da tutela.

Ao contestar a ação, a parte demandada apresentou preliminares, prejudiciais e outras questões. No mérito, detalhou a forma como se
dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito; que a cobrança é devida, mas caso haja algum valor a ser
restituído, que seja realizada
a compensação. Ao final, pugnou pela total improcedência da ação.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

Ultrapassada a fase de especificação, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS
QUESTÕES

AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR

Sem razão do banco demandado, pois a inicial é clara, objetiva e específica acerca daquilo que se está a discutir.

Os pedidos, da mesma forma, são claros e inteligíveis, possibilitando o amplo exercício do contraditório, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da inicial tal como aventado na contestação então apresentada.

DA PROCURAÇÃO PARA FORO GERAL

O pedido em questão caracteriza violação ao disposto no art. 77, II, do Código de Processo Civil (no sentido de que é dever das partes não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento), pois a procuração que instrui a inicial preenche, justamente, aquilo que o art. 105 do referido código prevê, não cabendo ao juízo estabelecer obrigações outras que não
aquelas
previstas na lei, motivo pelo qual indefiro também esse pedido, eis que em total descompasso com a legislação pátria.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Ao contestar o pedido, o demandado pugnou pela revogação da gratuidade da justiça, mas analisando detidamente os elementos produzidos nos autos, verifica-se que a parte autora não possui rendimentos tampouco patrimônio expressivo a ponto de afastar a hipossuficiência reconhecida nos autos, motivo pelo qual mantenho a concessão do benefício.

DO NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA

O banco demandado pugnou pelo indeferimento da inicial sob o fundamento de que a parte autora não realizou reclamação prévia na via administrativa.

No entanto, sabe-se que a legislação pátria não exige tal situação para o ajuizamento de ações dessa natureza.

Nesse sentido:

[...]

Logo, não há que se falar em extinção do processo sem julgamento de mérito com base no art. 485,
IV
, do CPC, tal como postulado pela parte demandada.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O banco demandado alegou prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição da pretensão deduzida nos autos porque o contrato foi celebrado há anos.

Todavia, a questão está mais do que pacificada no sentido de que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o marco a ser utilizado é a data do vencimento da última parcela da obrigação contratada.

Além disso,
nos casos específicos dos descontos a título de cartão de crédito consignado realizado mensalmente
, o
E.TJMT
sedimentou entendimento no sentido de que o prazo prescricional
renova-se
a cada parcela.

A propósito:

[...]

Assim, deixo de reconhecer a prescrição porque não ultrapassado o prazo correspondente para o ajuizamento da ação.

DA PRESCRIÇÃO DECENAL

Com razão o banco demandado, pois em casos como tais aplica-se a prescrição decenal acerca do quanto pretendido, de maneira que eventuais abusividades anteriores a 17/09/2014 foram alcançadas pela prescrição.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ao contestar a ação, a parte demandada pugnou pelo reconhecimento da
ilegitimidade passiva parcial
, alegando ter adquirido os direitos creditórios da carteira do cartão de crédito consignado do Banco
Cruzeiro do Sul em julho de 2013, de maneira que somente após esta data é que seria responsável pelas demandas envolvendo o referido banco.

Todavia, tendo em vista que o demandado adquiriu justamente a operação relacionada ao cartão de crédito consignado do referido banco, dando continuidade aos descontos na folha de pagamento e/ou na conta corrente da parte autora, é de se concluir que a sua responsabilidade alcança toda a operação e não apenas parte dela tal como pretendido.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]

Assim, afasto referida prejudicial arguida pelo banco demandado.

DO MÉRITO

DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autoraobjetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela
realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies,
o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que
envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento
ao consumidor,
o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre
:

I -
preço
do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros
;

III
- acréscimos legalmente previstos;

IV
-
número e periodicidade
das prestações
;

V -
soma
total a pagar, com e sem financiamento
.

[
...]
”
Grifos
nosso

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como
é
o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do
CDC
. Vejamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4o, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos
defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52,
IV
, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação no0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo
E.TJDFT
. Vejamos:

[...]

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

A propósito, eis a jurisprudência pátria:

[...]

Não diferente é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja-se:

[...]

Com a clareza que lhe é peculiar, a Ilustre Relatora aprofundou o tema nos seguintes termos:

“[...] Conforme se infere dos documentos colacionados pela própria instituição financeira, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, seguido por outras 09 (nove) operações,
cujos valores, aliás, foram todos
disponibilizados por meio de TED realizadas
diretamente na conta da autora
, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira,
com o manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa
e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva,
tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada
, nos moldes do que disciplina o art. 6o inciso
III
, do Código de Defesa do Consumidor.

Visto por outro ângulo,
a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais
, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51,
IV
, do
CDC
.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade,
pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável
, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover,
à míngua de informação clara e correta
, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito,
valendo-se de
engodo empregado
sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal
.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado,
não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido
.

[...]

Além disso,
como não há o pagamento de prestações fixas
, mas apenas o
refinanciamento automático
da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite,
a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”
, o que
causa a perpetuação da dívida
, com onerosidade excessiva para o consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do
CDC
, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos
III
e V do art. 39 do
CDC
.

[...]

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

A propósito:

[...]

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados
Banco
Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que,não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação;
e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.
”

Inconformado, o banco apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, bem como sua ilegitimidade passiva para responder por atos praticados pelo Banco Cruzeiro do Sul antes de 07/2013. No mérito, alega que o contrato é válido, tendo sido firmado pela consumidora de forma
consciente e regular. Pugna pela total improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela compensação dos valores.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

De proêmio, verifica-se que a relação jurídica estabelecida
entre

as
partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Nesse contexto, imperativa a análise da questão sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

In
casu
, cinge-se a controvérsia a respeito da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum, considerando os princípios que regem as relações de consumo.

Apesar do esforço argumentativo do Apelante, entendo que a sentença não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, resta evidenciado que a contratação do cartão de crédito consignado se deu mediante vício de consentimento decorrente da violação aos deveres de informação adequada e transparência por parte da instituição financeira. Tal conclusão se extrai especialmente da ausência do contrato nos autos e da demonstração de que a consumidora jamais
utilizou o cartão de crédito para compras, limitando-se a saques que poderiam perfeitamente ter sido realizados na modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Ora, se a apelada, na qualidade de servidora pública, dispunha de modalidade de crédito consignado com juros substancialmente menores que os praticados em cartões de crédito, não haveria justificativa plausível para que optasse conscientemente por esse produto manifestamente mais oneroso e desvantajoso. A única explicação razoável é que foi induzida a erro pela conduta abusiva do banco, que deixou de prestar informações claras e suficientes sobre as reais condições do negócio, especialmente quanto à forma de amortização do saldo devedor apenas pelo pagamento mínimo da fatura.

Essa prática, além de configurar afronta aos princípios basilares das relações de consumo, como a boa-fé objetiva, vulnera frontalmente os
arts
. 6o,
III
, 46 e 52 do
CDC
, ao dificultar a compreensão pelo consumidor do real conteúdo do contrato. Não por acaso, modalidades contratuais como essa têm sido reiteradamente rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, em razão do altíssimo potencial lesivo ao consumidor.

Ressalte-se que o banco sequer trouxe aos autos cópia do contrato firmado com a consumidora, o que só reforça a conclusão de que houve falha no seu dever de prestar informações claras e adequadas sobre o negócio jurídico celebrado.
Com efeito, a
ausência do instrumento contratual inviabiliza a aferição da regularidade das cláusulas pactuadas e corrobora o reconhecimento do vício de consentimento.

Quanto ao pedido do apelante para que se proceda à compensação de valores eventualmente recebidos pela consumidora, deixo de analisar a questão por falta de interesse recursal, uma vez que a própria sentença recorrida já autorizou expressamente a compensação na fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto
, demonstrada a abusividade da conduta do banco e a existência de vício de consentimento hábil a macular o negócio jurídico, correta a decisão de converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com a aplicação da taxa média de juros
remuneratórios praticada
pelo mercado à época, a ser apurada em liquidação de sentença.

Tal entendimento, inclusive, está em consonância com a jurisprudência desta Colenda Corte:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRI
O. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. CONVERSÃO P
ARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] RAZÕES DE DECIDIR:
[...]
Comprovado
o
desvirtuamento da operação
– liberação de valores via saque em TED sem transparência quanto à natureza jurídica do contrato

–, impõe-se a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Centra
l para a data de cada operação
.
[...] TESE DE JULGAMENTO:
A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado comum,
sem adequada informação ao consumidor
, configura vício de consentimento por erro, ensejando a conv
ersão da modalidade contratual.
A ausência de transparência quanto às condições essenciais do contrato bancário viola o dever de informação previsto no
CDC
e impõe a revisão contratual com devolução dos valores pagos indevidamente.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10240970420248110041, Relator
.:

SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
[...]
Comprovada
a
existência de vício de consentimento,
diante da ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato, configura-se a falha na prestaçã
o do serviço, nos termos do
CDC
. A ausência de utilização do cartão de crédito e a liberação de valores por TED demonstram que a operação se assemelha, na prática, a um empréstimo pessoal consignado, justificando sua conversão, com aplicação da taxa média de mercado.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10373695620228110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) em relação à parte apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025